Tribunal: STF
Processo: HC 203844
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 647.253/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente, pronunciada pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, § 4º, 2ª parte, todos do Código Penal), por duas vezes, foi absolvida pelo Tribunal do Júri. 
    Inconformada, o assistente de acusação interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, nos termos da ementa seguinte (Doc. 14 – fl. 4):
    DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. Apelação interposta por assistentes de acusação contra decisão absolutória. Arguição de nulidade por violação da soberania dos vereditos. Acusação e defesa que desistiram da produção de quaisquer provas em plenário e, juntas, pediram a absolvição dos réus. Nulidade verificada. Violação da soberania dos vereditos. Evidente acordo entre defesa e acusação para pleitearem a absolvição, com dispensa de todas as testemunhas e das providências requeridas dias, antes da sessão, além do silêncio em interrogatório, aparentemente registrado apenas pro forma. Postura que impede que os jurados tomem decisão autônoma e pessoal, pois só lhes é facultado conhecer os elementos escolhidos pelo Promotor e que lhes são apresentados junto da sua interpretação pela absolvição. Ainda que seja lícito ao representante ministerial pleitear a absolvição, não pode fazê-lo impedindo que os jurados cheguem às suas próprias conclusões, desistindo de toda a instrução. Apelo provido para anular a decisão absolutória e determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, nos termos seguintes: 
    [...]
    Inicialmente, não há se falar em ofensa à Súmula n. 713 do STF, pois, ao contrário do que alegado pela defesa, apesar de a apelação indicar ofensa somente aos arts. 593, I e 593, III, "d" do CPP, nas razões do apelo, e não fazer menção ao art. 593, III, "a", do mesmo Diploma Legal - alínea acolhida pelo Tribunal de origem, verifica-se que os apelantes apresentaram fundamentação para a irresignação, delimitando, portanto, seu o pedido, nas razões recursais, verbis:
    "Consigne-se, ainda, os debates, se assim podemos denominá-los, ocorreram de forma tão breve, quanto polida e generosa, pois que abreviados pela própria iniciativa do insigne membro do Ministério Público, que REQUEREU DE PRONTO A IMPROCEDÊNCIA, E, POR CONSEGUINTE A ABSOLVIÇÃO DOS REQUERIDOS/ACUSADOS" (e-STJ, fls. 60-61).
    "ENTRETANTO, O QUE JULGAR- E COMO! -QUANDO A TESE QUE SE LHE É APRESENTADA- BREVEMENTE! -É COMUM ÀS PARTES; SEM QUALQUER APRECIAÇÃO PERFUNCTÓRIA DAS FARTAS PROVAS E EVIDÊNCIAS INCRIMINADORAS CONSTANTES EM NADA MENOS DO QUE (QUINZE (15) VOLUMES DE PROCESSO" (e-STJ, fls. 61-62).
    "...entendem os recorrentes assistentes da Acusação que a r. decisão suscitada foi por demais concisa e breve, e em contraponto, senão insuficiente, a abarcar todo o repertório argumentativo e probatório fático, crível, e efetivamente comprovado nos quinze (15) volumes de autos processuais, e a convergir, inexoravelmente, no sentido da procedência da ação penal proposta pelo órgão ministerial e em detrimento dos recorridos, e o que, lamentavelmente, não se verificou. Efetivamente, suprimiu-se ao E. Conselho de Sentença o necessário e amplo conhecimento dos fatos; diga-se o percuciente relatório do todo processado e distribuído em mais de quinze (15) volumes de autos processuais, para, então, permitir-se-lhe aferir a extensão da acusação, e em assim, as provas carreadas ao julgamento." (e-STJ, fl. 69)
    "O r. julgamento em plenária aqui guerreado viu-se suprido da integral apreciação dos argumentos e provas, e que deveriam vir a serem expostos por quem deveria fazê-lo:- a douta Acusação!. Inadmissível aos recorrentes assistenciais crêr que todas as provas e contraprovas, obstinadamente buscadas e trazidas à balha, em quase em mais de 3.000 (três mil) páginas processuais, jamais tivessem obtido a necessária e detida apreciação por parte, excepcionalmente, do insigne Promotor de Justiça – Dr. VITOR PETRI -constituindo-se assim aqueles volumosos calhamaços em mero amontoado de papeis sem valor, olvidando os equívocos e as danosas consequências ali encerradas ante a sua inobservância. Tanto é Nobre Julgadores, que diante de tanto inconformismo dos RECORRENTES, em relação à postura do Promotor Publico, estes protocolaram uma representação junto a Ministério Publico, requerendo providencias, e esclarecimento sob a sua conduta no dia do Julgamento, e da forma que o mesmo conduziu, até a data do julgamento, conforme doc. Original incluso." (e-STJ, fl. 70)
    Dessa forma, a ausência da menção do dispositivo legal, trata-se de mera irregularidade, não possuindo o condão de obstar o conhecimento do recurso pelo Tribunal de origem.
    Nesse sentido, confiram-se:
    [...] 
    2. A ausência de indicação de uma das alíneas do referido dispositivo, no termo ou petição de interposição, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a defesa apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido. Precedentes.
    3. O apego exacerbado ao formalismo - o que se diferencia do respeito às formas processuais - não pode prevalecer sobre os princípios constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa, em evidente prejuízo ao réu. 4. Mantido o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, especialmente por haver sido reconhecida a existência de erro/injustiça na aplicação da pena, fator que inclusive permitiria a concessão de habeas corpus de ofício.
    5. Agravo regimental não provido."
    (AgRg no AREsp 1122433/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019, grifou-se.)
    [...]
    O Tribunal de origem assim se manifestou, ao julgar o apelo interposto pelos assistentes da acusação (e-STJ, fls. 105-114):
    "[...] Os apelantes apontam entender que os jurados foram tolhidos de decidirem livremente sobre o caso concreto porque, em decorrência da direta e intencional atuação do Promotor de Justiça, não puderam tomar pleno conhecimento dos elementos dos autos, mormente em razão da dispensa da produção de qualquer prova em plenário.
    De início, reputo necessário fazer constar que a instituição do Júri é prevista na Constituição da República e foi indubitavelmente alçada pelo constituinte à categoria de direito fundamental, tanto que se apresenta como um dos incisos do seu artigo 5º. Nas suas exatas palavras: “XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b)o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida”. Ainda que à primeira vista seja natural concluir que se trata de um direito fundamental do cidadão ser julgado por seus pares, nos casos de crimes dolosos contra a vida, garantindo-se a plenitude de defesa, é impossível desprezar que igualmente há de se reconhecer que tal previsão assegura à sociedade o direito de, soberanamente, julgar suspeitos de crimes dessa espécie. Assim, razão assiste aos apelantes quando se insurgem contra o decidido, resultado da atuação do representante da Justiça Pública, da Defesa Técnica e do Magistrado, pois, ao que parece, terminaram por efetivamente impedir que os Julgadores Leigos tivessem contato com elementos necessários para que formas sem sua convicção e decidissem livremente sobre o caso concreto. Das razões recursais, transcrevo: “Entretanto, o que julgar - e como! -quando a tese que se lhe é apresentada - brevemente! - é comum às partes; sem qualquer apreciação perfunctória das fartas provas e evidências incriminadoras constantes em nada menos do que quinze(15) volumes de processo?” (fls. 3212, último parágrafo, em caixa altano original).Sobre isso, duas observações preliminares: não é vedado ao Promotor de Justiça pleitear a absolvição do réu em sessão plenária do Tribunal do Júri, porquanto afastada por doutrina e jurisprudência a interpretação diversa, no sentido da obrigatoriedade de postular a condenação, entendimento superado e que se alicerçava na literalidade do artigo 476 do Código de Processo Penal e sua expressão “fará a acusação”; além disso, não parece ter sido breve a fala do Promotor ao Júri nos “debates” finais, pois a ata registra manifestação de mais de duas horas. Contudo, no caso em tela, reputo irregular a postulação ministerial e a decisão judicial que homologou a desistência ao direito de produzir provas, afastando dos jurados a possibilidade de conhecer as evidências recolhidas ao longo de toda a persecução penal e, principalmente, a oportunidade de ouvir o que as testemunhas tinham a dizer. Isso porque, mesmo poucas semanas depois de ter pleiteado a inquirição em plenário de um grande número de testemunhas em caráter imprescindível, bem como a apresentação pessoal de objetos, de laudos e de vídeos (fls. 2881/2882, 2976 e 3052/3053), no dia do julgamento, surpreendentemente, desistiu de todas as providências e pleiteou a absolvição dos réus. Tudo o que os Jurados puderam apreciar no caso, foram as palavras do Promotor, incumbido do poder de acusar, o qual, como sugerem as contrarrazões apresentadas em segunda instância, em oposição ao que vinha sustentando, argumentou no sentido da fragilidade das provas, aspecto que será abordado mais adiante. Nesse ponto, emergem indícios de composição, prévia ou não, entre acusação e defesa, satisfeitos com o desfecho absolutório, à revelia do convencimento pleno do Conselho de Sentença. Com tal leitura, não se está a levantar suspeita ou mesmo direcionar críticas à atuação do Promotor de Justiça ou qualquer outro sujeito processual. O foco é a possibilidade dos jurados terem contato com a prova, o que deles foi suprimido.
    [...] Mutatis mutandis, é o que parece ter ocorrido no caso destes autos, pois a desistência das provas teria deixado indefesa a sociedade. Isso não se deu porque o Promotor de Justiça pediu a absolvição dos réus em Plenário, o que é comportamento lícito e abarcado por sua independência funcional, mas, sim, porque impediu que os jurados tivessem contato direto com as provas que outrora levaram ao convencimento pessoal do representante da Justiça Pública. [...] Ora, imperativo recordar que as provas até então produzidas e que levaram o Promotor à conclusão de que seriam insuficientes para a condenação são as mesmas que foram detidamente analisadas na fase do sumário da culpa, quando o representante do parquet, com veemência, requereu a pronúncia dos réus, decisão esta que foi proferida e confirmada por esta C. 16ª Câmara. Desta feita, em termos práticos, a discordância do representante da Justiça Pública de primeiro grau tornou inócua a decisão do Juiz da primeira fase e a confirmação dos Desembargadores que compõe esta Turma Julgadora quando concluíram que as provas bastavam para submissão do caso ao Júri Popular. Ao manifestar-se pela absolvição, abrindo mão da prova, agiu de forma a furtar a liberdade dos Juízes Naturais para decidir causa, sobrepondo seu entendimento às decisões aqui mencionadas, culminando por distorcer o sistema do Tribunal do Júri Popular. A ocorrência de acordo visando a absolvição, causa de nulidade decorrente do solapamento da soberania dos vereditos, encontra algumas evidências nos autos. Depois da confirmação da pronúncia em segundo grau, quando se entendeu que havia provas e indícios bastantes para julgamento pelo Júri, os autos foram remetidos ao nobre Promotor de Justiça para manifestação nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, quando, então, arrolou 8 testemunhas em caráter de imprescindibilidade, cobrou laudos do IML e pediu disponibilização de estrutura para apresentação de material audiovisual em plenário(fls. 2881/2882).
    Mais tarde, pleiteou pessoalmente a juntada de documento referente ao inventário da vítima Tereza, no qual constava que ROBERTA teria por receber bens e valores avaliados em quase oitocentos mil reais(fls. 2976). No dia 28 de abril de 2016, menos de um mês antes do julgamento, peticionou novamente pedindo providências sobre as facas apreendidas e requisitou, inclusive, que fossem enviadas para apresentação física aos jurados. Fez constar do documento a seguinte frase “considerando que a mencionada semelhança de parte dessas facas é um sério indício contra os acusados, havendo, pois, necessidade de análise pessoal desse fato por este Promotor de Justiça e pelo Conselho de Sentença, requer-se [...]” (fls. 3052/3053).A fls. 3066, o Magistrado determinou que o Promotor se manifestasse sobre a não localização de uma testemunha protegida, ao que respondeu que desistia daquelas que não foram localizadas, em cota manual lançada aos 10 de maio de 2016, uma semana antes do julgamento (fls. 3071). Daí em diante, tudo o que se tem sobre o ocorrido em plenário é a ata da sessão, documento que não registrou a contento os acontecimentos que mereciam relato. Logo de início, afirma-se que estavam presentes apenas duas das dezenas de testemunhas arroladas pelas partes, o que não deu causa a qualquer manifestação das partes, em especial da acusação, que permitiu fosse aberta a sessão. Defesa e acusação não pareceram surpresas, nem se mostraram interessadas em argumentar em prol das teses invocadas no sumário da culpa. Ademais, nenhum jurado foi dispensado pelas partes. Consta, ainda, que, em seguida, ainda antes de iniciado o julgamento, “pelo representante do MP foi dito que: 'MMa. Juíza, desisto da oitiva de todas as testemunhas arroladas'. Pelo Defensor foi dito que: 'MMa. Juíza, desisto do recurso em sentido estrito, recurso especial e recurso extraordinário interpostos pelos acusados, bem como de todas as demais diligências anteriormente requeridas. Desisto da oitiva de todas as testemunhas'. Pela Mma. Juíza foi dito que: 'Homologo a desistência requerida pelas partes. Oficie-se ao STF e STJ informando acerca da desistência dos recursos interpostos” (ata, fls. 3073). Nesse ponto, a ata é falha ao deixar de relatar o interrogatório dos ora apelados, passando logo a descrever laconicamente os “debates”. Essa circunstância demonstra que os termos de interrogatório (fls. 3080/3083) foram assinados pelos réus apenas pro forma, deles constando que se quedaram silentes. Ainda que tenham direito ao silêncio, causa estranheza que não tenham sido efetivamente interrogados e que, na única oportunidade que teriam para sede fenderem, tenham preferido ficar em silêncio Isso, somado à desistência por parte da defesa de todas as providências pleiteadas para a instrução, e também de seus recursos e testemunhas, antes mesmo do início do julgamento, indica, de forma inquestionável, que foram ao plenário já cientes da postura que adotaria o Promotor de Justiça. Demais disso, a ata cumpre o exigido pelo artigo 495, inciso XIV, do Código Processo Penal de forma breve, registrando apenas que o Promotor pediu a absolvição por insuficiência de provas e a defesa por negativa de autoria ou, subsidiariamente, insuficiência de provas. Os jurados não teriam se insurgido contra o início da votação, o que não era de se esperar, afinal, eram pessoas leigas que haviam assistido ao representante da Justiça Pública pedir a absolvição dos réus durante algumas horas. Na falta de registro audiovisual dos debates, só resta a esta C. Turma Julgadora crer que o Promotor de Justiça apresentou os motivos que o levaram a entender caso de insuficiência de provas como retratados nas suas longas contrarrazões de apelação. Nesse momento, não é possível avaliar as provas dos autos. Afinal, à vista, exatamente, do mesmo conjunto probatório disponível para o Promotor (aquilo que foi produzido na fase do sumário da culpa) esta C. Câmara já havia se manifestado por ocasião da confirmação da pronúncia. Em razão da dispensa de todas as testemunhas e providências, nada de novo se produziu. Mesmo que fosse possível concluir que as partes tenham exposto aos jurados todos os elementos de prova constantes do processo, fato é que nada foi produzido em sua presença, ficando claramente prejudicado o julgamento que realizaram. Afinal, não julgaram o caso concreto, mas apenas acolheram a “decisão” do Promotor, o que fere de morte a soberania dos vereditos, que deve ser alicerçada na íntima convicção dos jurados diante da prova produzida. Na falta de termo mais preciso, registro entender que a decisão dos jurados foi sugestionada, proferida apenas para chancelar com aparência de regularidade a vontade do Promotor quanto ao desfecho do caso. Repita-se, o mesmo Promotor que poucos dias antes providenciava para que as provas fossem regularmente produzidas em Plenário. Explicito, novamente, que não recaem suspeitas de interesses escusos no caso concreto. Pondero, na verdade, que o pedido de absolvição pela acusação deve vir associado à possibilidade de os jurados tirarem as próprias conclusões, com apresentação efetivadas provas angariadas, com oitivas das testemunhas e efetivo interrogatório dos réus. Não é suficiente a exposição da opinião do representante ministerial sobre as provas angariadas na primeira fase do rito específico. É preciso o contato com as evidências dos autos. E que não se alegue que os jurados poderiam ter feito objeções e de mandado a oitiva de testemunhas ou a apresentação de perguntas específicas aos réus, pois são leigos e dificilmente teriam desprendimento e ousadia para contrariar a autoridade pública, que sabiam incumbida da acusação quando justamente ela pede a absolvição dos réus. Por esses motivos, concluo que estão com a razão os assistentes da acusação quando se insurgem contra a absolvição proferida em maio de 2016, oportunidade na qual, dos jurados, foi tolhido o efetivo conhecimento da causa, o que considero causar nulidade insanável a demandar novo julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea a, do Código de Processo Penal. Ainda que os apelantes aleguem em alguns momentos que a decisão seria contrária às provas dos autos, está-se, aqui, reconhecendo a nulidade por eles invocada, questão processual que prefere à análise acerca do divórcio entre o veredito e a prova dos autos. Fica preservada, é evidente, a independência funcional do representante ministerial, cabendo à Procuradoria decidir qual Promotor será designado para o novo julgamento. Ademais, mesmo no caso de também entender ser caso de absolvição, não será possível simplesmente dispensar toda a apresentação de provas aos jurados. Em resumo, por reputar evidente que as partes acordaram dispensar a produção de provas em plenário para, juntas, postularem a absolvição dos réus, reconheço a nulidade do julgamento por violação à soberania dos vereditos, pois aos jurados não foram apresentados os elementos indispensáveis ao julgamento da causa. A falta de conhecimento direto das provas e a manipulação da decisão dos jurados vulneram a liberdade para decidirem sobre o caso concreto. Bem por isso, seu resultado não deve ser admitido por este E. Tribunal de Justiça, ao menos no sentir deste Relator.[...]”
    Demais disso, verifica-se que a cassação do acórdão atacado, no sentido de atendimento ao pleito da defesa para que seja restabelecida a decisão absolutória exarada pelo Conselho de Sentença, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede da via estreita do habeas corpus.
    Ilustrativamente: [...] 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Nesta ação, os impetrantes alegam, em suma: (a) não poderia o Colendo Tribunal de Justiça Bandeirante dar provimento ao apelo promovido pelo Nobre Assistente, tampouco com supedâneo no artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Estatuto dos Ritos Penais; e (b) Note-se que o apelo foi categórico em postular a submissão da apelante a novo Julgamento Popular, nos termos do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal, ou seja, por entender que a decisão dos Senhores Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual, não poderia ser dado provimento ao respectivo reclamo com sustentáculo em nulidade que jamais fora aventada, seja no momento de interposição, seja nas entranhas das razões de apelação. 
    Requerem, assim, a concessão da ordem, para cassar o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal 0026828-77.2010.8.26.0068 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente